Tribunal: CARF
Processo: 10925.722792/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA (AEE). NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento quando o contribuinte não comprova a Área de Exploração declarada por meio dos documentos relacionados no Termo de Intimação.
ERRO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Mesmo que ausente a retificadora, é possível a revisão, a qualquer tempo, quando cabalmente comprovada a ocorrência de erro material por parte do sujeito passivo.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). INAPTIDÃO COMO MEIO DE PROVA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de proteção ambiental (APA) não gera, per se, o direito à isenção do ITR. Ainda que localizado em uma APA é possível que seja o bem economicamente explorado.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)
GRAU DE UTILIZAÇÃO. RECÁLCULO COM BASE NA ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL) RECONHECIDA.
Por força da comprovação de existência de área de reserva legal, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a alíquota aplicável - ex vi do art. 11 da Lei no 9.393/96.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI No 9.393/96 E A PORTARIA SRF No 447.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, maculado o arbitramento do VTN por meio do POR Sistema de Preço de Terras (SIPT), devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722792/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
MADEIREIRA TUPI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA (AEE). NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento quando o contribuinte não comprova a Área de
Exploração declarada por meio dos documentos relacionados no Termo de
Intimação.
ERRO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
Mesmo que ausente a retificadora, é possível a revisão, a qualquer tempo,
quando cabalmente comprovada a ocorrência de erro material por parte do
sujeito passivo.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). INAPTIDÃO COMO MEIO DE PROVA DE ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de proteção ambiental (APA)
não gera, per se, o direito à isenção do ITR. Ainda que localizado em uma
APA é possível que seja o bem economicamente explorado.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722792/2011-60
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)
GRAU DE UTILIZAÇÃO. RECÁLCULO COM BASE NA ÁREA DE
RESERVA LEGAL (ARL) RECONHECIDA.
Por força da comprovação de existência de área de reserva legal, mister que se
proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a
alíquota aplicável - “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
VALOR
DA
TERRA
NUA
-
VTN.
ARBITRAMENTO
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEI No 9.393/96 E A PORTARIA SRF No
447.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, nos termos do artigo 14, da
Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, maculado o arbitramento do VTN
por meio do POR Sistema de Preço de Terras (SIPT), devendo ser mantido o
valor declarado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele conhecia parcialmente, e, no
mérito, também por maioria de votos, em lhe dar parcial provimento para restabelecer o VTN
declarado e reconhecer a averbação de 1.919,75 ha de área de reserva legal, vencido o
conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que deu parcial provimento em menor extensão.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADEIREIRA TUPI LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer como sendo
de 2.466,1ha (dois mil hectares, quatrocentos e sessenta e seis hectares e dez ares) a dimensão
correta do imóvel objeto da autuação (NIRF no 0.889.683-6), mantendo-se a glosa da área de
exploração extrativa e do VTN declarado.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Segundo as autoridades fiscalizadoras,
[o] contribuinte produziu em 2006 198.850 Kg de massa foliar de erva-
mate em área de atividade extrativa florestal, foram aceitos 198,8 hectares
como área da exploração.
Com a absoluta falta de precedentes na jurisprudência e atos
administrativos, este foi o critério adotado por não haver apresentação por
parte do contribuinte, de laudos técnicos e mapas mostrando clara
discriminação das áreas exploradas, sabe-se que em ervais plantados, a
produção mínima é de 8.000 kg por hectare (conf. Documento da
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio do R.G. do Sul)
sendo a produção por planta é de 6 a 12 kg de massa foliar (conf.
publicação da Embrapa-Florestas).
Acrescente-se que os ervais nativos podem ter até centenas de árvores por
hectare (conf. publicação da revista brasileira de entomologia) e também
que nos casos em que os ervais nativos são explorados com habitualidade
ao longo de anos, é normal que se tomem providências de adensamento
e/ou proteção de novas árvores, aumentando-se assim a produtividade por
hectare.
Pelas razões expostas demonstra-se a racionalidade da aceitação de uma
área de 198,8 hectares como exploração extrativa de erva-mate (área oito
vezes maior do que a de erva-mate cultivada) para a produção de 198.850
kg apresentada.
RECUSA DE EXCLUSÃO DO ITR DE ÁREA INCLUSA NO PARQUE
NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS.
São áreas de interesse ecológico, desde que atendam ao disposto na
legislação pertinente, as áreas assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que sejam destinadas à proteção dos
ecossistemas, e que ampliem as ou estadual, que sejam destinadas à
proteção dos ecossistemas, e que ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; e
comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Para efeito de exclusão do ITR, apenas será aceita como área de interesse
ecológico a área declarada em caráter específico para determinada área da
propriedade particular. Não será aceita a área declarada em caráter geral.
Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter
geral como de interesse ecológico, é necessário também o
reconhecimento específico de órgão competente federal ou estadual para a
área da propriedade particular.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada
exercício, que as áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e que atendam ao disposto na legislação
pertinente.
DESCLASSIFICAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VTN
APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE.
(...)
O laudo apresentado não satisfaz aos requisitos mínimos de aceitação, por
não identificar os elementos de pesquisa, não apresentar as planilhas de
cálculo e por considerar a existência das florestas e reservas florestais
como elemento depreciativo na Nota Agronômica.
A forma de apuração da base de cálculo do ITR já pressupõe a não
tributação de florestas, reservas florestais e outras áreas de conservação
devidamente comprovadas, pelo que, a utilização destas mesmas florestas
como argumento de redução da Nota Agronômica implica em grave sub
avaliação da base de cálculo do ITR. (f. 5/6)
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Em sede de impugnação, suscitou (i) recair sobre o imóvel restrições de
exploração econômica, autorizada apenas extração de erva-mate nativa; (ii) existir área de
reserva legal de 1.919,75ha (um mil, novecentos e dezenove hectares e setenta e cinco ares),
conforme averbado nas matrículas nos 9.119, 9.120, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.127,
9.128, 9.129, 9.130, 9.131, 9.132; (iii) haver demarcação das terras em limites semelhantes aos
da área de reserva legal para criação do Parque Nacional das Araucárias abrangendo área de
1.672,1ha (um mil, seiscentos e setenta e dois hectares e dez ares); (iv) ter declarado 1.675,9ha
(um mil, seiscentos e setenta e cinco hectares e noventa ares) como sendo área de exploração
extrativa, eis que a única alternativa encontrada para preencher a distribuição das áreas do
imóvel; (v) ser a Planta Georreferenciada da propriedade e certificação pelo INCRA suficientes
para retificação da DITR; (vi) ter apresentado documentação suficiente para a reclassificação da
área declarada originalmente como de exploração extrativa para áreas de interesse ecológico, de
reserva legal ou cobertas por floresta nativa; (vii) ter acostado novo Laudo de Avaliação em
conformidade com as determinações legais para comprovação do Valor da Terra Nua; (viii)
merecer ser afastado o arbitramento do VTN. Requereu fossem ultimadas retificações da DITR
em conformidade com o laudo técnico de avaliação e uso do solo, além de cancelamento da
exigência fiscal. À impugnação foram acostadas cópias da notificação de lançamento, dos
documentos de identificação do procurador, do contrato social, de resposta ao termo de
intimação fiscal, de ofício do Ibama, do Decreto s/no de 19/10/2005, das matrículas que
compõem o imóvel, do laudo de avaliação e uso do solo com seus anexos, além da DITR.
Após apreciar as razões de defesa e o arcabouço probatório, restou a decisão
recorrida assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Área Total do Imóvel - Georreferenciamento
É possível modificar a área do imóvel, e demais dados consequentes, se
do georreferenciamento efetuado resultar dimensão diversa da declarada.
Unidade de Conservação da Natureza - Parque
Alegação de localização de imóvel particular dentro de perímetro de
parque, por si só, não possibilita a isenção de ITR, pois, enquanto não
transferida a propriedade para o Poder Público o imposto incide sobre a
mesma.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para
a isenção, a mesma não deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de
terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação
somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente
valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo
município do imóvel e ao ano base questionado. (f. 825)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, suscitando
preliminares de idêntico objeto aos questionamentos de mérito declinados em sua peça
impugnatória. Arrematou sua defesa com os seguintes pedidos:
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

a) Pela procedência do pedido de retificação da DITR/2007, conforme
documento de folhas 813 a 819, cancelando-se o débito fiscal originário
do Processo no 10925.722795/2011-01;
b) Pela comprovação da entrega tempestiva do ADA, considerando a sua
retificação prejudicada tendo em vista a não aceitação pelo IBAMA após
o dia 31 de dezembro de 2007;
c) Alternativamente:
1. Pela procedência da informação de 319,0ha de APP;
2. Pela procedência da informação de 1.672,1ha de área de Interesse
Ecológico, ou sua reclassificação para Área Coberta por Florestas
Nativas, pois atende às condições para tal enquadramento;
3. Pela procedência do VTN declarado na DITR/2007;
4. Pela improcedência do arbitramento de índices de rendimento da erva-
mate, na forma pretendida pela Autoridade Fiscalizadora;
5. Pela improcedência do arbitramento do VTN, na forma da Notificação de
Lançamento;
6. Pela validade/eficácia do Laudo Técnico, de folhas 577 a 812. (f. 852)
Acostou, além da documentação outrora apresentada, manifestação do
engenheiro responsável pelo laudo técnico acerca das falhas apontadas pela DRJ.
Em 2 de fevereiro p.p. esta Turma houve por bem proferir a Resolução de no
2202-000.964 (f. 888/892), convertendo o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do
Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da
diligência.
Após acostada a tela do SIPT contendo as informações do VTN para o
exercício de 2007 no Município de Passos Maia/SC (f. 849), dada vista ao ora recorrente (f.
896), que asseverou que
o documento juntado aos autos, ou seja, a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT), não
contempla os requisitos legais para servir como base para arbitramento do VTN conforme
estabelece o art. 14 (caput) e § 1°, da Lei n° 9.393/1996, combinado com o art. 12 da Lei n°
8.629/1993, a saber:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V – funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Por não observar o cumprimento dos requisitos legais mínimos, tampouco às particularidades e
restrições que recaem sobre o imóvel em questão, o VTN (médio do município), utilizado pela
autoridade fiscal, não pode servir de base para arbitramento do VTN e para constituição do
crédito tributário. (f. 899)
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por visar a manifestação do experto contrapor aos
argumentos lançados pela DRJ para não acolher as conclusões incrustradas no laudo, defiro a
juntada – “ex vi” da al. “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Em cariz dito preliminar afirma que
[a] retificação da DITR/2007 (...) visa adequar a distribuição das
áreas e utilização do imóvel ao que foi apurado pelo laudo técnico.
(...)
Por se tratar de uma área e interesse ambiental – situação que foi
amplamente demonstrada através de documentação acostada ao
processo – não há como se pretender estabelecer produção mínima
ou qualquer índice de produtividade.
(...)
Pelos mesmos motivos e, principalmente pela instituição do Parque
Nacional das Araucárias, não se pode pretender avaliar o VTN do
imóvel com base nas informações do Sistema de Preços de Terras
– SIPT. (f. 847/848)
Embora tenha assim rotulado as teses suscitadas, certo serem elas questões de
mérito. Passo à análise da insurgência apresentada.
I.1 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA (AEE)
Embora declarada a existência de 1.675,9 ha. de área de exploração extrativa,
mantida apenas 198,8 ha., tendo sido o restante glosado por carência de comprovação. Em suas
razões recursais aduz que o valor teria sido arbitrado “a partir de bases inconsistentes” (f. 851),
devendo ser a área declarada integralmente restabelecida.
De acordo com o termo de intimação às f. 9/10, fora instado a apresentar os
seguintes documentos para a efetiva comprovação da área:
- Notas fiscais do produtor; certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto);
No caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo Ibama apresentar:
- Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (ofício/certidão) emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama, bem como de as autorizações para extração e
comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de manejo do
período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
As notas fiscais não foram apresentadas e demonstrado que, a partir de 2001, a
execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável da área encontrava-se suspensa – cf. ofício
do IBAMA às f. 501. Ora afirma ser impossível estabelecer índices de produtividade em áreas de
interesse ambiental (f. 848), ora aduz que, de forma restrita, continuava a extração de erva mate
(f. 848). À míngua de provas, deixo de acolher a alegação.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

I.2 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA
DECLARAÇÃO DO ITR
Pretende seja determinada a retificação da DITR/2007 para adequação ao
apurado no Laudo Técnico atualizado, com base no georreferenciamento realizado pelo INCRA
3 (três) anos após a ocorrência do fato gerador (f. 848), ou, subsidiariamente, que seja
reconhecida a “(...) procedência da informação de 319,0ha de APP (...).” (f. 852)
Já pedindo vênia aos que de forma contrária entendem, mesmo que ausente a
retificadora, há possibilidade de revisão, a qualquer tempo, pela Administração Pública, quando
for cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro material no momento da realização
da declaração por parte do sujeito passivo. Além disso, por ter a DRJ apreciado o pedido,
devolvida a controvérsia a este eg. Conselho, que possui competência para apreciá-la.
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia a recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
O ADA acostado aos autos (f. 873/874) traz extensão acatada pela fiscalização:
135,3 ha., que pretende a recorrente ver expandida para mais de 300 ha.
O Laudo Técnico de Avaliação e Uso do Solo (f. 577/ 605) é inapto a escorar a
pretensão da recorrente, eis que confeccionado com o objetivo de “(...) avaliar a terra nua do
imóvel rural (...)” (f. 580), não apresentando descritivo detalhado sobre a vegetação, clima, solo,
recursos hídricos e outras características da região. As características da região são apenas
genericamente declinadas (f. 587/588), limitando-se asseverar que a APP foi calculada em “(...)
aten[ção] aos aspectos legais abaixo discriminados.” (f. 589), contudo sem apresentar elementos
de comprovação. As parcas imagens da propriedade acostadas (f. 610/620) nada acrescentam
sobre as características da fauna e flora, bem como da hidrografia da região.
O laudo juntado em grau recursal é silente quanto à da área de preservação
permanente, cingindo-se defender a necessidade de manutenção do VTN declarado.
Tampouco me convenço da tese da recorrente no sentido de que, por se
encontrar o bem imóvel no Parque Nacional das Araucárias – conforme decreto (f. 506/517) e
mapa de Georreferenciamento realizado em 2011 (f. 878) – estaria comprovada o direito de
decotar a área da base de cálculo do ITR. O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de
proteção ambiental (APA) não gera, per se, o direito à isenção do ITR. Ainda que localizado em
uma APA é possível que seja o bem economicamente explorado (atividades agrícolas, pecuárias,
etc.), razão pela qual há de ser especificado – e devidamente comprovada – eventual quinhão que
poderia fruir do benefício fiscal. Confira-se precedente desta eg. Turma em idêntico sentido:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita como
de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição à exploração de atividade rural,
inclusive para o contexto de Área de Proteção Ambiental (APA), a área declarada em caráter
específico como de interesse ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para
determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional,
não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR. (CARF.
Acórdão no 2202-006.166, Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 2 jun.
2020).
Sem a prova cabal da extensão superior à declarada, rejeito o pedido.
Quanto à área de reserva legal (ARL) afirma que, embora não a tenha
declarado, encontra-se devidamente averbada na matrícula do imóvel objeto da autuação.
Consabido ter este Conselho editado o verbete sumular de no 122, no qual
consta que “[a] averbação (...) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Além de desde 1998 haver averbação da ARL na matrícula do imóvel,
posteriormente à ocorrência do fato gerador o IBAMA indeferiu o pedido de “desaverbação das
áreas de reserva legal (...) de 20% de cada propriedade” (f. 504), o que afasta qualquer dúvida
acerca da efetiva comprovação da área.
Nas matrículas do imóvel às f. 518/575 constam as averbações de ARL, ambas
datadas de 27/08/1998: de 1.060,15 ha (f. 547, e 552, 565/566, 574 – idênticas, referentes à
matrícula no 9.127), correspondente a “(...) 20% do total da propriedade (referente a área de
14.412.232,00 m2, objeto da matrícula 933)” e 859,60 ha (f. 524/525, e a seguir 530, 537, 542 –
idênticas, referentes à matrícula no 9.123), correspondente a “(...) 20% do total do
imóvel(referente a área de 14.412.232,00 m2, objeto da matrícula 933)”. Comprovada, portanto,
a averbação de ARL, cuja extensão é de 1.919,75 ha (mil novecentos e dezenove hectares e
setenta e cinco ares).
Por força da comprovação de existência de área de reserva legal, mister que se
proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a alíquota
aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
I.3– DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Como já relatado, pede seja acatado o VTN declarado por não ter o
arbitramento respeitado os ditames legais.
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
A tela acostada do SIPT, em cumprimento à determinação da Resolução desta
eg. Turma, deixa claro que o arbitramento foi feito ao arrepio da legislação. Consta a informação
de que “[o] município não possui aptidões agrícolas cadastradas neste exercício.” (f. 895)
Na hipótese de o arbitramento ser feito ao arrepio da determinação legal, há de
ser restabelecido o valor declarado em DITR, conforme remansosa jurisprudência deste eg.
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR.
ÁREA
UTILIZADA
COM
PRODUTOS
VEGETAIS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É indispensável a comprovação da área explorada com produtos vegetais
por meio de documentação hábil e idônea.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT.
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando
o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município,
sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (CARF. Acórdão
no 2401-008.828, Rel. Mirim Denise Xavier, 2a Seção de Julgamento/4a
Câmara /1a Turma Ordinária, sessão de 30/11/2020, sublinhas deste voto)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ADA E DE
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado
decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel.
ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato
gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, a saber, o
domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela possa ser exercida
qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(CARF. Acórdão no2402-009.304, Rel. Gregório Rechmann Junior, 2a
Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de
03/12/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO
SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando
da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão
agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel. (CARF.
Acórdão no 9202-008.739, Rel. Ana Paula Fernandes, CSRF/2a Turma,
sessão de 25/06/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR MÉDIO DAS
DITR AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, deve
conter a aptidão agrícola do imóvel, para fins da apuração do valor
médio de mercado. Sem esse critério estabelecido em lei fica inviável
manter o lançamento e a manutenção do arbitramento com base no
SIPT, devendo ser mantido o valor declarado pelo contribuinte ou
solicitado em sua defesa, nesses casos. (CARF. Acórdão no 2301-
007.617, Rel. Wesley Rocha, 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, sessão de 09/07/2020, sublinhas deste voto)
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento
do VTN, devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer o VTN
declarado e reconhecer a averbação de 1.919,75 ha (mil novecentos e dezenove hectares e
setenta e cinco ares) de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital